Tribunal: CARF
Processo: 10875.902844/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902844/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.224 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
UMICORE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. OURO ATIVO FINANCEIRO.
INSTRUMENTO CAMBIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 190.363/RS, o
ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se,
exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem, como determina a
Constituição Federal em seu art. 153, § 5o. Para que o ouro seja assim
considerado, basta que as negociações sejam efetuadas nos pregões das bolsas
de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, com a interveniência
de instituição financeira autorizada. É o que determina o art. 1o, caput e § 2o, da
Lei no 7.766/89.
Para que deixe de ser considerado ativo financeiro ou instrumento cambial, o
ouro deve ser negociado entre duas partes que não sejam, nenhuma delas,
instituição financeira autorizada, e também que a operação não seja efetuada
nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.222, de 26 de outubro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10875.902841/2013-41, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902844/2013-84
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se do Pedido de Ressarcimento referente a créditos de PIS-
PASEP/COFINS. A esse pedido a interessada vinculou declarações de compensação.
A DRF, por meio do Despacho Decisório, revisando de ofício decisão emitida de
forma eletrônica, reconheceu o direito creditório em parte, homologando as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Na Informação Fiscal, que fundamentou o despacho decisório, o auditor-fiscal
justifica o reconhecimento parcial do direito creditório dizendo que:
O contribuinte adquiriu ouro de instituições financeiras, mais especificamente,
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs), que têm autorização do
Banco Central do Brasil para praticar operações de compra e venda de no mercado
físico de ouro, por conta própria ou de terceiro.
[...]
Vale observar que o ouro pode ser classificado como ativo financeiro ou como
mercadoria, dependendo de sua destinação.
Considera-se ativo financeiro quando destinado ao mercado financeiro, ou à execução
da política cambial do País, em operações realizadas com a interveniência de
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (art. 1o, Lei no 7.766, de
11/05/89).
Em relação ao caso em questão, não restam dúvidas de que as Sociedades Distribuidoras
de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) são instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, autorizadas pelo Banco Central a realizar operações financeiras.
Nesse mesmo sentido, ou seja, que o ouro adquirido é ouro-financeiro, observamos
que sua aquisição sempre esteve acompanhada da Nota Fiscal de Remessa de
Ouro, e de Nota fiscal de Negociação do Ouro, documentos instituídos pela
Instrução Normativa SRF no 49/2001, e de emissão exclusiva em operações com o
ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial:
[...]
Diante das características descritas, conclui-se que as operações de aquisição de ouro de
DTVMs são tipicamente operações financeiras, não podendo ser confundidas com
aquisições ordinárias de matéria-prima, mesmo considerando que o comprador assim as
classifique em seus registros contábeis e fiscais, e que as utilize de fato em seu processo
produtivo. Mesmo que o propósito do comprador, no momento da realização da
operação, seja a utilização do ouro como matéria-prima, a operação em si, considerada
as partes intervenientes, e principalmente as regras de controle do Sistema Financeiro
Nacional, é tipicamente de natureza financeira.
Vale dizer que diante do fato do fornecedor de ouro ser instituição financeira, e das
características dos documentos fiscais emitidos na operação, o contribuinte não pode
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

deixar de admitir que tenha praticado uma operação tipificada como financeira,
independentemente do "animus" em relação à utilização do produto adquirido.
A importância da caracterização das aquisições de ouro como financeira está ligada à
análise da tributação nessas operações pelo PIS e pela COFINS (Contribuições). As
operações envolvendo o ouro – ativo financeiro – não sofrem a incidência dessas
Contribuições, uma vez que não são definidas como seu fato gerador, pela legislação.
O ouro, quando definido pela lei como ativo financeiro, tem um tratamento muito
específico, que se inicia com o disposto no § 5o, do artigo 153, da nossa Constituição:
[...]
A Lei 7.766/89 define o conceito de ouro financeiro, logo em seu art. 1o:
[...]
O dispositivo presente no artigo acima prevê a dimensão e a abrangência do conceito de
ouro financeiro, e permite a criação de toda uma cadeia, desde a etapa da mineração até
as mais sofisticadas negociações financeiras envolvendo o metal. Por força do também
citado § 5o, do artigo 153, da Constituição Federal, esta cadeia fica totalmente
franqueada da incidência de outros tributos que não sejam o IOF, sendo esta incidência
prevista para uma única etapa da cadeia, a compra do ativo por qualquer instituição
financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, o que também é corroborado pelos
artigo 4o e 8o da Lei 7.766/89:
[...]
Destaque-se que a operação praticada pelo contribuinte, onde adquiriu ouro de
instituição financeira, subsume-se integralmente ao disposto no § 2o, do artigo 1o, da Lei
7.766/89, onde é definido que operações de compra do metal no mercado de balcão são
operações financeiras.
(...)
Todavia, se utilizado com ativo financeiro, estará o ouro sujeito ao IOF. (CF, art. 153, §
5o; art. 155, § 2o, X, c).
Desaparecida essa condição — utilização como ativo financeiro — submeter-se-á ao
ICMS, nas operações mercantis. (José Alfredo Borges, "As operações com Ouro e o
regime Jurídico da Repartição da Receita do ICMS ao Município", in Ver. Jurídica da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual - Minas Gerais", 13/9).
(...)
A entrada do ouro no mercado financeiro e sua permanência nele lhe assegura esse
regime vantajoso: o de ser tributado uma só vez (monofasicamente) e de modo
exclusivo (unicamente) pelo Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro Relativo a Títulos e Valores Mobiliários".
Se não há incidência, em nenhuma dessas etapas foi recolhido qualquer valor a
título de contribuições.
Sendo assim, não há qualquer valor de contribuição acumulado na cadeia de
comercialização que justifique crédito por parte de quem adquiriu este ouro
financeiro e o desviou para a utilização como matéria-prima em seu processo
industrial.
(...)
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

Se não bastasse o todo exposto, foi observado durante a auditoria fiscal que o
contribuinte destina vendas com o código fiscal de operação e prestação (CFOP) 6109,
que se trata de venda de produção do estabelecimento destinada a Zona Franca de
Manaus ou Áreas de Livre Comércio.
Por se tratar de venda para a Zona Franca de Manaus, essas saídas são tributadas à
alíquota zero de PIS/COFINS.
Nesta operação, destaca-se como cliente a empresa COIMPA INDUSTRIAL LTDA,
CNPJ 04.222.428/0001-30, a qual a empresa objeto da presente ação fiscal detém um
percentual de 99,97% do capital (conforme consta da base de dados da RFB). Em
alguns casos a venda realizada trata-se de apenas, e somente, ouro em lingotes, ou seja,
o mesmo ouro adquirido nas DTVM's.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual, de início, assim sintetiza seus argumentos contra o entendimento do
auditor-fiscal:
1. A alienação do ouro, ativo financeiro ou não, em todas as etapas de sua cadeia,
sujeita-se ao pagamento da contribuição do PIS/Pasep e da Cofins, ainda que sobre o valor da
intermediação financeira;
2. O ouro ativo financeiro, se e enquanto de propriedade de instituições
financeiras, sujeita-se ao PIS/Pasep e à Cofins;
3. O ouro adquirido pela manifestante é insumo de seu processo industrial;
4. A destinação dada ao bem, na operação que originou o fato gerador, foi de
insumo de processo industrial. A destinação somente pode ser definida a partir da perspectiva do
comprador, único na relação que determina qual será o destino do bem;
5. O crédito de PIS/Pasep e de Cofins sobre a aquisição de ouro ativo financeiro,
no momento de sua destinação como insumo industrial, está fundado na base legal que determina
a incidência das contribuições sobre a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas e
permite o desconto do crédito calculado sobre a aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda;
6. O Banco Central do Brasil não define a destinação do ouro; e
7. As operações realizadas com contribuintes localizados na Zona Franca de
Manaus de modo algum permitem a acumulação de créditos inexistentes.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade. Foi exarado Acórdão com a seguinte
Ementa:
OURO. DTVM. CRÉDITO. NÃO CABIMENTO.
O ouro adquirido de DTVM não dá direito a crédito a ser descontado na apuração da
Cofins não cumulativa.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O contribuinte se insurge contra a decisão a quo nos seguintes termos,
verbis:
II.2.1. Do fato incontroverso – O ouro adquirido pela Recorrente é insumo
utilizado em seu processo industrial
Antes de se avançar nas razões que demonstram a improcedência do
entendimento externado pela DRJ, cumpre registrar, novamente, que não está em
discussão o fato de que o ouro adquirido pela Recorrente é utilizado como
insumo em seu processo industrial.
Trata-se de fato incontroverso, que se depreende da simples leitura do seguinte
trecho da decisão da DRJ:
(...)
Sublinhamos esse ponto, pois, ao afirmar que somente o ouro “mercadoria”
geraria créditos de PIS e de Cofins, os julgadores restringiram a letra da lei, que,
em sentido contrário, permite a apuração de créditos relativos a todo e qualquer
bem utilizado como insumo no processo produtivo ou na prestação de serviços.
(...)
Isso porque, a sistemática não-cumulativa do PIS-Cofins foi instituída para se
evitar a cobrança em cascata, que puniria injustamente contribuintes com cadeias
produtivas mais extensas. Essa conclusão é extraída a partir da Constituição
Federal. Se o valor (princípio) contido na Constituição é desonerar o preço de
bens e serviços pela extinção do efeito cascata das contribuições, fica claro que
desoneração é a palavra-chave do conceito de não-cumulatividade que se extrai
da Constituição Federal.
(...)
Assim sendo, se o objeto de tributação da contribuição ao PIS e da Cofins é a
totalidade das receitas, evidentemente que a base de créditos para desconto das
contribuições deve ser (i) a totalidade dos gastos que contribuem à formação
desta materialidade tributável, ou (ii) ao menos a integralidade dos gastos
listados nos artigos 3' das Leis n' 10.637/2002 e 10.833/2003, desde que se esteja
diante de um bem que seja utilizado como insumo (seja ele ativo financeiro ou
mercadoria).
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

(...)
II.2.2.2 Da tributação do ouro ativo financeiro
Outro argumento utilizado pela DRJ foi a alegação de que as DTVMs não
recolheriam PIS/Cofins sobre o ouro ativo financeiro, o que afastaria a
possibilidade de desconto de créditos por força do art. 3', § 2', inciso II, das Leis
n's 10.637/2002 e 10.833/2003:
(...)
A Constituição Federal de 1988, como visto, além de ter estabelecido um
particular regime de tributação das operações realizadas com minerais, quanto ao
ouro, quando na qualidade de ativo financeiro, prescreveu, em matéria de
impostos, um “especial” regime de tributação, senão vejamos:
Art. 153. Compete à União instituir imposto sobre:
(...)
§ 5' O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento
cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso
V do caput deste artigo (IOF), devido na operação de origem; (...)
Veja-se que a Constituição Federal, em seus artigos 153, §5o, e 155, §3o, trata de
regras de tributação atinente tão somente à criação e cobrança de IMPOSTOS, de
modo que cai por terra o argumento da fiscalização no sentido de que, por força
do também citado §5', do artigo 153, da Constituição Federal, esta cadeia fica
totalmente franqueada da incidência de outros tributos que não sejam o IOF,
sendo esta incidência prevista para uma única etapa da cadeia, a compra do ativo
por qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.
(destacou-se)
Ora, em nenhum momento a Constituição exonerou as operações com ouro
financeiro da incidência de outros tributos, mas, exclusivamente, da incidência
de outros impostos, que ordinariamente gravam operações relativas à circulação
de mercadorias e de produtos industrializados. Nesse diapasão, vale lembrar que
a CF, quando desejou conceder imunidade às contribuições sociais, foi expressa.
(...)
Assim, o ouro, enquanto ativo financeiro, perde, para efeitos tributários, a
qualidade de mercadoria, sujeitando-se, na sua origem, a um único imposto, o
IOF.
Mas, enquanto ativo financeiro, a receita derivada de operações com ouro,
submetem-se às mesmas regras de tributação dos demais ativos financeiros.
(...)
É dizer, na medida em que o ouro, quando destinado ao mercado financeiro
perde a qualidade de mercadoria, o rótulo que a partir daí as receitas derivadas de
suas operações ganha é idêntica à dos demais ativos (financeiros) da instituição
financeira que o estiver negociando, de modo que em suas demonstrações
contábeis tais receitas jamais serão vista numa rubrica contábil rotulada “receitas
de operações com ouro”, mas, sim, ao lado de outros ativos financeiros,
compondo a rubrica contábil de receitas rotulada como “Resultado de operações
com títulos e valores mobiliários”.
(...)
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

Deveras, de acordo com a leitura do artigo 22 da Instrução Normativa SRF no
247/2002, que disciplina a apuração das bases de cálculo do PIS e da Cofins das
instituições financeiras, incluindo-se nestas as distribuidoras de títulos e valores
mobiliários – DTVMs (fornecedoras da Recorrente), as receitas decorrentes da
alienação de ativos financeiros sujeitam-se ao pagamento do PIS e Cofins, in
verbis:
(...)
Ou seja, nos termos do regramento contábil das instituições financeiras, dentre as
quais as DTVMs, a receita relativa à alienação de ouro ativo financeiro é
contabilizada como receitas de ativos de renda variável, sujeitando-se à
incidência do PIS e da Cofins no regime cumulativo das contribuições de que
trata a Lei 9.718/1998.
(...)
Logo, não há dúvidas quanto à incidência dessas contribuições nas operações
com ouro realizadas pelas instituições financeiras, sendo que, especificamente
nessas situações, a Receita Federal do Brasil, por meio dos artigos 95 até 97 da
IN RFB 247/02, definiu os critérios para composição da base imponível,
prevendo uma sistemática diferenciada, inclusive com o preenchimento de
planilha própria (vide Anexo I da IN RFB 247/02, denominado Base de Cálculo
do PIS/PASEP e da COFINS: Instituições financeiras e assemelhadas).
(...)
Inclusive, quando do julgamento dos recursos 16095.720023/2012-12,
16095.720038/2012-72, 16095.720058/2016-77 e 16095.720341/2011-94, a
Conselheira Relatora, Dra. Tatiana Midori Migiyama, conheceu dos recursos
especiais interpostos pela Recorrente e, no mérito, DEU-LHES PROVIMENTO
exatamente para afastar a glosa. É o que se depreende, pois, das respectivas Atas
de Julgamento:
(...)
Apesar disso, os votos proferidos pela E. Conselheira Relatora e as correlatas
razões de mérito pela qual opinava pelo provimento dos recursos especiais da
Recorrente ainda não integraram os acórdãos formalizados pela 3a Turma da
CSRF.
(...)
Prosseguindo, e como já referido, também não se pode olvidar que as receitas
auferidas com ativos financeiros, dentre os quais o ouro, são tratadas pelas
DTVMs como receita operacional (e não como receitas não operacionais),
sujeitas ao PIS e Cofins, sendo registradas contabilmente na conta 7.1.5.80.009,
cuja função, segundo o COSIF, “é registrar as rendas em operações com
instrumentos derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes
positivos ao valor de mercado”.
(...)
II.2.3. Da destinação dada ao ouro como elemento definidor de sua natureza
Cumpre-nos agora refutar forte argumento da decisão recorrida, que em linhas
gerais considera que a destinação do ouro - como ativo financeiro - é definida
pelo vendedor do bem (no caso a DTVM), quando afirma que “a destinação que
tem relevância para classificar o ouro é a que se dá no momento da aquisição,
pouco importando no caso que posteriormente a contribuinte tenha dado
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

destinação diversa a ele. Noutras palavras, ter o ouro sido utilizado
posteriormente como insumo em processo industrial não altera em nada o fato
de que ele foi vendido pela DTVM como ativo financeiro, e não como
mercadoria”.
Em primeiro lugar, é importantíssimo deixar claro que tal conclusão está
totalmente equivocada, pois a natureza do ouro é irrelevante para fins de
incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins, já que a materialidade eleita pela
Constituição Federal foi a receita ou o faturamento.
(...)
O ouro é ativo financeiro somente quando aplicado no mercado financeiro, ou
seja, quando seu fim for o mercado financeiro. Por isso, é a destinação que
confere natureza jurídica ao ouro, e não a origem da operação de compra e venda
perpetrada. Se o vendedor é instituição financeira, se é contribuinte de ICMS, se
opera no mercado de balcão, são elementos totalmente irrelevantes para se
averiguar o direito ao crédito do ouro como insumo no processo industrial da
Recorrente.
(...)
II.3. Do parecer técnico do Prof. Eurico Marcos Diniz de Santi
Para afastar quaisquer dúvidas acerca da legitimidade do direito creditório
postulado, a Recorrente solicitou a elaboração de parecer técnico do Prof. Eurico
Marcos Diniz de Santi visando atestar que os dois únicos requisitos previstos na
lei para autorizar o direito ao crédito de PIS/COFINS na operação sub judice
(aquisição de ouro de DTVM para emprego em processo industrial) encontram-
se presentes no caso em tela.
(...)
II.4. Do parecer técnico da Delloite Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Ainda, de forma a não deixar dúvidas a respeito das conclusões acima, que
culminam no reconhecimento de que as operações com ouro ativo financeiro
efetuadas pelas DTVMs sujeitam-se ao PIS e à COFINS, a Recorrente também
solicitou a elaboração de Relatório Técnico à Deloitte
(DOC_COMPROBATORIO001), dos quais destaca-se o seguinte Sumário
Executivo:
Entretanto, apesar da irresignação do recorrente, não lhe assiste
razão. Com efeito, o STF já decidiu sobre a questão da incidência de
tributos sobre o ouro enquanto ativo financeiro no julgamento do
Recurso Extraordinário no 190.363/RS, Órgão julgador: Tribunal Pleno,
Relator Min. Carlos Velloso, publicação em 12/06/1998:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IOF.
OURO:
TRANSMISSÃO DE OURO ATIVO FINANCEIRO. C.F., art. 153, § 5o, Lei
8.033, de 12.04.90, art. l°, II.
I. - O ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se,
exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem: C.F., art. 153, § 5o.
Inconstitucionalidade do inciso II do art. lo da Lei 8.033/90.
(...)
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

A Constituição de 1988 inovou: não há imposto único sobre minerais. Em
estado natural, ou industrializado, o ouro estará sujeito, nas operações
mercantis, ao ICMS. Todavia, se utilizado como ativo financeiro, estará o
ouro sujeito ao IOF. (C.F., art. 153, § 5o; art. 159, § 2o, X, c). Desaparecida essa
condição - utilização como ativo financeiro - submeter-se-á ao ICMS, nas
operações mercantis. (José Alfredo Borges, “As operações com Ouro e o Regime
Jurídico da Repartição da Receita do ICMS aos Municípios”, in Rev. Jurídica da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual – Minas Gerais, 13/9).
Com propriedade, pois, escreveu o então Juiz Ari Pargendler, no voto que
embasa o acórdão recorrido, que "a destinação do ouro o identifica como
mercadoria ou como ativo financeiro. A entrada do ouro no mercado
financeiro e sua permanência nele lhe assegura esse regime vantajoso: o de
ser tributado uma só vez (monofasicamente) e de modo exclusivo
(unicamente) pelo Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro
Relativo a Títulos e Valores Mobiliários”.
Esse regime jurídico do ouro, como ativo financeiro, está inscrito na
Constituição Federal, § 5o do art. 153:
“Art. 153.....................................
§ 5o O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento
cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o
inciso V do "caput" deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota
mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da
arrecadação nos seguintes termos: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
I - ..........................
II - .........................”
A Lei 7.766, de 11.05.89, estabeleceu:
“Art. 1o O ouro em qualquer estado de pureza, em bruto ou refinado, quando
destinado ao mercado financeiro ou à execução da política cambial do País, em
operações realizadas com a interveniência de instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, na forma e condições autorizadas pelo Banco
Central do Brasil, será desde a extração, inclusive, considerado ativo financeiro
ou instrumento cambial.”
§ 1o Enquadra-se na definição deste artigo:
“I - o ouro envolvido em operações de tratamento, refino, transporte, depósito
ou custódia, desde que formalizado compromisso de destiná-lo ao Banco Central
do Brasil ou à instituição por ele autorizada.
II - as operações praticadas nas regiões de garimpo onde o ouro é extraído,
desde que o ouro na saída do Município tenha o mesmo destino a que se refere o
inciso I deste parágrafo.
§ 2o As negociações com o ouro, ativo financeiro, de que trata este artigo,
efetuada nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou
assemelhadas, ou no mercado de balcão com a interveniência de instituição
financeira autorizada, serão consideradas operações financeiras”.
Prescreve, a seu turno, o artigo 4o:
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

“Art. 4o O ouro destinado ao mercado financeiro sujeita-se, desde sua extração
inclusive, exclusivamente à incidência do imposto sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
Parágrafo único. A alíquota desse imposto será de 1% (um por cento),
assegurada a transferência do montante arrecadado, nos termos do art. 153, §
5o, incisos I e II, da Constituição Federal.”
(...)
Vale transcrever o que escreveu, a respeito, o então Juiz e hoje eminente
Ministro do STJ, Ari Pargendler, relator do acórdão recorrido, forte no
magistério de Alberto Xavier:
(...)
Correto o entendimento.
Conforme foi dito, o ouro, enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial,
sujeita-se, exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem (C.F., art.
153, § 5o), certo que o fato gerador desse imposto, na forma do disposto no art. 8o
e seu parágrafo único, da Lei 7.766, de 11.05.89, “é a primeira aquisição do
ouro, ativo financeiro, efetuada por instituição autorizada, integrante do Sistema
Financeiro Nacional” (art. 8o, caput), ou, tratando-se “de ouro físico oriundo do
exterior, ingressado no País, o fato gerador é o seu desembaraço aduaneiro.”
(Parágrafo único do art. 8o). Ora, estabelecendo a Lei 8.033/90 incidência sobre a
transmissão do ouro, enquanto ativo financeiro, relativamente às operações
subsequentes â originária (Lei 7.766/89, art. 8o e seu parágrafo único), é
inconstitucional.
Não há falar em adicional - art. 2o, III, Lei 8033, de 1990 - dado que se trata, na
verdade, de nova incidência sobre operações subsequentes ã operação originária.
Os grifos acima não constam do original.
Conforme decidido pelo STF, o ouro, definido como ativo financeiro ou
instrumento cambial, sujeita-se, exclusivamente, ao IOF, devido na
operação de origem, como determina a Constituição Federal em seu art.
153, § 5o. Para que o ouro seja considerado ativo financeiro ou
instrumento cambial, basta que as negociações sejam efetuadas nos
pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou
assemelhadas, ou no mercado de balcão com a interveniência de
instituição financeira autorizada, exatamente como ocorreu no caso
concreto que aqui se julga. É o que determina o art. 1o, caput e § 2o, da
Lei no 7.766/89.
A decisão ainda afirma que “A entrada do ouro no mercado financeiro e
sua permanência nele lhe assegura esse regime vantajoso: o de ser
tributado uma só vez (monofasicamente) e de modo exclusivo
(unicamente) pelo Imposto sobre Operações de Crédito”. Como visto,
para que deixe de ser considerado ativo financeiro ou instrumento
cambial, o ouro deve ser negociado entre duas partes que não sejam,
nenhuma delas, instituição financeira autorizada, e também que a
operação não seja efetuada nos pregões das bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros ou assemelhadas, ou no mercado de balcão.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

O presente caso trata de ouro adquirido de uma DTVM
(Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), operação que não
sofreu a incidência de PIS/Cofins, pois a Constituição Federal
determina a incidência exclusiva de IOF nessas operações. Portanto, não
há qualquer possibilidade de gerar crédito dessas contribuições para o seu
adquirente, sendo completamente irrelevante qual o destino que será
dado a esse ouro, tendo em vista que os arts. 3o, § 2o, inciso II das leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, ambos com o mesmo teor, impedem
expressamente a tomada de crédito na aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
Nesse sentido, trago precedente do TRF da 4a Região:
i) Apelação Cível no 5001435-87.2011.404.7113/RS, Relatora Carla Evelise
Justino Hendges, julgado em 03/04/2013:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEIS N.o 9.363/96.
AQUISIÇÃO DE OURO PARA CONFECÇÃO DE JOIAS.
A concessão do crédito presumido do IPI de que trata a Lei n. 9.363, de
13.12.1996, como incentivo à exportação, para ressarcimento de PIS/PASEP e
COFINS, incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, utilizados no processo
produtivo, tem como pressuposto a incidência das contribuições sobre a
matéria-prima adquirida, o que não se verifica na hipótese de ouro
adquirido diretamente da instituição financeira.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(...)
VOTO
(...)
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

No caso em exame, a empresa autora tem como atividade econômica a confecção
de joias, para a qual adquire ouro no mercado interno, utilizando-o como insumo
e posteriormente vendendo o produto final no mercado externo, em face do que
postula seja considerado o ouro, que adquiriu de instituição financeira para a
produção e exportação de joias, como o insumo previsto na legislação como
gerador de crédito presumido de IPI.
Não merecem acolhimento as razões recursais suscitadas pela parte autora.
Como destacado pelo juízo a quo, o objetivo do crédito presumido do IPI é
restituir ao exportador o valor de PIS e COFINS que pagou na aquisição dos
insumos da sua produção, sendo financeira, inexistindo, portanto, a incidência
do PIS e COFINS cuja restituição é postulada.
Dispõe o art. 153, §5.o, da CF/88, o que segue:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
§ 5o - O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento
cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o
inciso V do "caput" deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota
mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da
arrecadação nos seguintes termos:
I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a
origem;
II - setenta por cento para o Município de origem.
Nessa toada, o ouro adquirido diretamente de instituição financeira enquadra-se
na definição de ativo financeiro, sofrendo a incidência exclusivamente do IOF,
afastando-se, desse modo, a pretensão da parte autora.
Oportuno destacar, ao menos em parte, a decisão do juízo a quo ao qual me filio
e adoto como razões de decidir:
A empresa baseia-se no fato de que utiliza o ouro para produzir joias que
exporta, calcando sua pretensão na interpretação de que o crédito do IPI surge
da utilização do insumo para produtos com destino ao mercado externo. Tal
interpretação é equivocada já que, como já referido, o crédito não nasce da
destinação do produto em que foi utilizada a matéria-prima, mas da incidência
da contribuição sobre o insumo adquirido. (grifamos)
Assim, mantenho integralmente a sentença ora analisada.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
No mesmo sentido, diversas decisões deste Conselho, todas em processos
cujo recorrente é justamente a UMICORE BRASIL LTDA:
i) Acórdão no 3301-004.675, Sessão de 23/05/2018:
EMENTA
OURO ATIVO FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro / instrumento cambial não
se está adquirindo uma mercadoria (um insumo. A instituição financeira não deu
destino diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa
condição vantajosa, para que o ouro seja considerado uma mercadoria, deverá vir
acompanhado das consequências tributárias que esse fato vier a gerar, com a
regência das normas impositivas do ICMS, do IPI, do PIS e da Cofins, e só a
partir da primeira venda como mercadoria poderá o adquirente do ouro então
mercadoria se beneficiar dos créditos por ventura gerados, em conformidade com
as leis de regência, antes não. Sobre o bem ouro ativo financeiro não houve
incidência da contribuição da Cofins.
(...)
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(...)
CONCLUSÕES
No presente caso, conforme se observa da decisão de piso, da documentação e
pareceres colacionados e também do Recurso Voluntário, a Recorrente adquiria
ouro como ativo financeiro / instrumento cambial e o revendia como mercadoria.
Corroborando o entendimento constante da decisão de piso, colaciona-se o
Parecer PGFN/CAT/No 2.773/2007 sobre o PIS/PASEP e COFINS, que trata da
base de cálculo das contribuições devidas pelas instituições financeiras e
seguradoras após o julgamento do RE 357.9509/RS, onde fica claro que as
Instituições Financeiras tem como receita apenas serviços para fins tributários, e
destes a receita pelo serviço de intermediação financeira, não tendo receitas pela
venda de mercadorias, conotação esta dada ao ouro ativo financeiro / instrumento
cambial apenas pelo contribuinte, ao considera-lo insumo desde a sua aquisição.
Trazemos o excerto.
(...)
Em seguida, junta-se DRE (Demonstração de Resultado do Exercício) de duas
das DTVMs de quem o contribuinte adquiriu ouro ativo financeiro, em que só há
registro de receitas sobre intermediação financeira, como já tratado pela
autoridade fiscal em seu TCIF (fls. 2.999/3.000).

Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

Em seguida, encontramos as seguintes conclusões na decisão recorrida (fls.
3.000/3.001):
(...)
Por todo já exposto acima, uma instituição financeira, pura, nunca irá vender o
ouro como mercadoria, primeiro porque não consta em suas atribuições
prescritas no ordenamento jurídico pátrio que ela possa fazê-lo o ouro
mercadoria, segundo porque ela não é contribuinte do ICMS, ou mesmo do PIS
e da Cofins não cumulativos, e por estes fatos se ela vender ouro mercadoria
está burlando as citadas normas, e desta forma o ouro vendido não poderia
gerar crédito algum.
(...)
Dessa forma, tendo em conta que o bem foi adquirido como ativo
financeiro/instrumento cambial e não incidem as contribuições sobre essa
operação de venda, mantém-se integralmente a decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

ii) Acórdão no 3401-010.075, Sessão de 23/11/2021:
PIS/Cofins. Direito Creditório. Ouro Ativo-Financeiro. Incabível.
Não incide a Cofins (ou PIS) sobre a receita decorrente da venda de ouro ativo
financeiro de uma Instituição Financeira para a Indústria ou Comércio, e,
consequentemente, não gera direito creditório o valor da aquisição do
correspondente bem (ouro financeiro), mesmo que venha a ser depois aplicado
como insumo na atividade da empresa.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco. (...)
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

(...)
Mérito
A controvérsia gravita em torno de crédito da não-cumulatividade apurado sobre
o valor de aquisição de bem para fins de insumo, no caso especial de o bem ser
ouro adquirido de uma DTVM.
(...)
No que pese a ampla discussão conceitual acerca do tema, notadamente, a
respeito da qualificação jurídica do mesmo bem (ouro), ora como “ativo
financeiro”, ora como “mercadoria comum”, o ponto central aqui é determinar se
a legislação ampara crédito no âmbito das contribuições não-cumulativas
apurado nas circunstâncias do caso, isto é, quando se trata de compra de ouro
ativo-financeiro empregado depois como insumo na indústria.
(...)
Se admitido que o bem (ouro) adquirido das DTVM fora utilizado pelo
contribuinte – como o próprio Colegiado de 1o Grau o admite – como insumo em
sua atividade industrial, resta a discussão do segundo ponto.
E aqui vale fazer uma digressão a respeito da disciplina legal.
A distinção entre ouro-ativo-financeiro e ouro-mercadoria fora introduzida no
atual ordenamento jurídico brasileiro pela própria CF/88, para o fim de instituir
tributação diferenciada para o primeiro:
(...)
O regime de tributação do ouro-financeiro distingue-se do regime de tributação
ouro-mercadoria, a partir da regra constitucional acima citada. Nesse sentido, o
ouro-mercadoria segue o regime comum de tributação válido para qualquer
mercadoria, com todos os impostos incidindo normalmente (não incide
obviamente IOF!), seguindo o que determina a lei específica de cada imposto, já
o ouro-financeiro, sobre o qual incide o IOF, e apenas este imposto, segue o
regime de tributação previsto para as instituições financeiras.
Outra diferença jaz no campo das contribuições (PIS/Cofins), em que o regime
de tributação do ouro-mercadoria é o regime não-cumulativo, mas para o ouro
ativo-financeiro é o regime cumulativo, com leis regentes distintas: Lei no
10.637/02 e Lei no 10.833/03, de um lado, e Lei no 9.718/98, de outro.
Observe-se abaixo a regulamentação, pela Lei no 7.776/89, do dispositivo
constitucional mais acima citado (art. 153, § 5o da CF/88), que justamente dispõe
sobre o ouro ativo financeiro e sobre seu tratamento tributário, especialmente o
art. 1o e seu parágrafo 2o:
(...)
Deriva-se destes excertos que o contribuinte quando compra ouro de instituição
financeira, caso de uma DTVM, não está adquirindo mercadoria, mas ativo
financeiro, em razão do simples fato de que essas instituições não comercializam
mercadorias, mas realizam operações financeiras, conforme definido na lei. E,
por conseguinte, o adquirente não compra mercadoria para o fim de empregar
como insumo, mas ativo financeiro, que depois pode (ou não) redirecionar para
empregá-lo como insumo.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

A própria formalidade do negócio comprova de que se trata de aquisição de
ouro-financeiro, pois os documentos fiscais, que acompanham a transação, são
aqueles previstos na Instrução Normativa SRF no 49/01, específicos e exclusivos
para as instituições financeiras, que operam com ouro ativo-financeiro.
Cita-se abaixo excertos deste diploma normativo infralegal:
(...)
Não há controvérsia que as DTVM são instituições financeiras, pois são
instituídas e reguladas pelo BCB (e ainda pelo CMN), conforme Resolução BCB
1120:
(...)
O documentário fiscal instituído, para uso exclusivo nas operações com ouro,
ativo financeiro ou instrumento cambial, pela citada IN SRF no 49/01 é o que
consta no seu art. 3o:
(...)
Observe-se, no caso concreto ora examinado, as Notas Fiscais de Negociação
com Ouro e Notas Fiscais de Remessa de Ouro, fls. 68 e seguintes dos autos.

A consequência tributária deste fato - aquisição de ouro ativo financeiro -, é que
os impostos (ICMS, IPI) não incidem na operação, por força do mandamento
constitucional, e as contribuições não incidem sobre as receitas derivadas dessas
vendas, porque as instituições financeiras, embora sejam contribuintes do
PIS/Cofins, submetem-se ao regime cumulativo de forma especial, participando
na base de cálculo de tais contribuições apenas receitas de serviços, não receitas
obtidas com a própria venda de ouro ativo-financeiro.
(...)
As receitas sobre as quais incide Cofins (ou PIS), no caso de uma DTVM, são
aquelas denominadas na COSIF como rendas operacionais, que representam
remunerações por conta de suas atividades típicas, nunca sobre a venda dos
próprios ativos. Vale destacar que a COSIF é o plano contábil obrigatório das
instituições financeiras, conforme se depreende da Circular BCB no 1273, de
29/12/87:
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

(...)
As contribuições (PIS/Cofins) das Instituições Financeiras incidem sobre
rendimentos de ativos financeiros (ou sobre serviços prestados), mas não
diretamente sobre as vendas de ativos, assim, no campo de incidência do
PIS/Cofins das instituições financeiras estão os serviços bancários e os de
intermediação financeira, não a venda de mercadorias ou de ativos. O Parecer
PGFN/CAT/ no 2773/2007 define a natureza das receitas auferidas pelas
instituições financeiras como receitas de serviços:
(...)
Em síntese: da extração até a mencionada operação de venda, aqui em foco, não
incide a Cofins não cumulativa, depois disso passa a incidir em todas as
transações. A venda da DTVM para a contribuinte, ora Recorrente, é a última
operação ainda presidida pelo regime das instituições financeiras, já a venda da
contribuinte, ora Recorrente, para um cliente seu será a primeira no regime geral
das demais pessoas jurídicas, vale dizer, no regime não-cumulativo, inclusive
com apuração de créditos sobre a venda do ouro, agora devidamente qualificado
como ouro mercadoria.
Enfim, não incide PIS/Cofins sobre a receita decorrente da venda de ouro ativo-
financeiro de uma Instituição Financeira para a Indústria, e, consequentemente,
não gera direito creditório o valor da aquisição do referido bem (ouro
financeiro), mesmo que venha a ser depois aplicado como insumo na atividade
da empresa.
(...)
De todo exposto, VOTO por conhecer do Recurso, negando-lhe provimento.

iii) Acórdão no 3402-005.580, Sessão de 25/09/2018:
OURO ATIVO FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro/instrumento cambial não se
está adquirindo uma mercadoria (um insumo). A instituição financeira não deu
destino diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa
condição vantajosa, para que o ouro seja considerado uma mercadoria pela
adquirente, deverá vir acompanhado das consequências tributárias que esse fato
vier a gerar, com a regência das normas impositivas do ICMS, do IPI, do PIS e
da Cofins, e só a partir da primeira venda como mercadoria poderá o adquirente
do ouro, então mercadoria, beneficiar-se dos créditos por ventura gerados, em
conformidade com as leis de regência, antes não. Sobre o bem ouro ativo
financeiro não houve incidência da contribuição para a COFINS.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. (...)
(...)
Percebe-se que é fato provado nos autos que a empresa adquiriu ouro ativo
financeiro de empresa DTVM, nos termos previstos no art.1o, § 2o da Lei
no7.766/89 e conforme documentos anexados de notas de negociação de ouro e
nota fiscal de remessa de ouro emitida pela instituição financeira. Somente após
aquisição do ouro ativo financeiro foi que a empresa deu a ele destinação diversa
ao produto adquirido, transformando-o em mercadoria para aplicação como
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

insumo no seu processo de produção do ouro purificado e, posteriormente,
vendeu o produto resultante para empresas que o destina à produção de joias.
Depreende-se que, em suma, a discussão a ser decidida por este Colegiado
refere-se a controvérsia quanto a possibilidade ou não de se calcular crédito das
contribuições ao PIS e a COFINS sobre a aquisição de ouro como ativo
financeiro, posteriormente transformado em mercadoria para aplicação na
produção de ouro purificado realizado pela Recorrente Umicore.
Por oportuno, fazem-se algumas considerações sobre o funcionamento do
mercado do ouro no Brasil e a tributação envolvida.
Identifica-se no país dois tipos de ouro circulando no Brasil, quanto ao seu uso,
que são diferenciados não pela composição física, mas sim pelas características
atribuídas por lei quanto a sua destinação: ouro mercadoria e ouro ativo
financeiro.
O primeiro (ouro mercadoria) é aquele extraído pelos garimpeiros/cooperativas
ou por empresas mineradoras e destinado ao mercado de ouro como reserva de
valor de empresas e particulares ou como insumo para a produção de artefatos
para computadores, comunicações, naves espaciais, motores de reação na
aviação e artigos de luxo, tal como, no presente caso, para a produção de jóias.
Nesses casos, o ouro se caracteriza como mercadoria, sujeitando-se às mesmas
regras ordinárias das demais mercadorias quanto a emissão dos documentos
fiscais e a tributação relativa ao ICMS, IPI, PIS e COFINS.
O segundo tipo é aquele ouro que desde a sua origem na extração é destinado a
se tornar ativo financeiro ou instrumento cambial. Nesse caso, é necessário que
seja formalizado compromisso de destina-lo ao Banco Central do Brasil ou à
instituição por ele autorizada, nos termos estabelecidos na Lei no7.766/89. Após
ser adquirido pela instituição financeira, esse ouro como ativo
financeiro/instrumento cambial poderá ser negociado em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros ou assemelhados, ou no mercado de balcão, mas em
qualquer dos casos ele sempre será considerado uma operação do mercado
financeiro.
Os requisitos para o ouro adquirir natureza de ativo financeiro são delineados
pela Lei no 7.766/89, in verbis:
(...)
Pela leitura do conteúdo da lei transcrita, observa-se que o compromisso de
destinação ao ouro assume condição fundamental para a sua caracterização como
ativo financeiro. Quando ele é destinado ao Banco Central, ou a instituições
financeiras por ele autorizadas, o ouro será considerado como ativo financeiro,
desde a sua origem na extração, nos termos do compromisso firmado disposto na
lei em comento. A documentação de suporte necessária para acompanhar as
operações com esse ativo financeiro foram estabelecidas pela IN SRF no49/2001.
No caso sob análise, constata-se que de fato a Recorrente adquiriu o produto
ouro ativo financeiro de uma instituição financeira DVTM (Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários), comprovado pela documentação emitida pela
empresa vendedora do ativo financeiro. Ao adquirir o ouro ativo financeiro, a
empresa teria a opção de mantê-lo custodiado na instituição financeira autorizada
pelo Banco Central indicada por ela ou retirar o ouro em barras/linguotes e leva-
lo consigo. A opção da Recorrente foi por retirar o ativo financeiro do Sistema
Financeiro e ficar com a posse do seu ouro visando aplica-lo de modo diverso
daquele que até então vinha sendo utilizado.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

(...)
A legislação anteriormente transcrita, a Lei n. 7.766/89, define claramente que o
ouro será considerado ativo financeiro quando destinado ao mercado financeiro.
No presente caso, entretanto, restou comprovado que o Contribuinte adquiriu o
ouro ativo financeiro com o animus de transformá-lo em mercadoria (insumo).
O elemento definidor da natureza jurídica do ouro, portanto, é a sua destinação.
Tal entendimento, inclusive, foi brilhantemente observado pelo então Juiz Ari
Pargendler (ex Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da
Justiça Federal), nos autos da arguição de inconstitucionalidade no
92.04.096250/RS, do E. Tribunal Regional Federal da 4a Região, quando decidiu
que: “A destinação do ouro o identifica como mercadoria ou como ativo
financeiro. A entrada do ouro no mercado financeiro e sua permanência nele lhe
assegura esse regime vantajoso: o de ser tributado uma só vez
(monofasicamente) e de modo exclusivo (unicamente) pelo Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro Relativo a Títulos e Valores
Mobiliários”.
Entende-se, assim, que o ouro, ao sair do sistema financeiro, por vontade do
investidor para utilização em função diversa que até então possuía, não mais
poderá ser classificado como ativo financeiro, mas sim como mercadoria.
(...)
A Constituição Federal previu a incidência unicamente de IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras) sobre as operações com ouro definido como ativo
financeiro, assim como a incidência monofásica desse imposto na entrada na
instituição financeira sobre o que seria devido na operação de origem:
(...)
Quanto à incidência do PIS e COFINS, entende-se que as operações com ouro
ativo financeiro praticadas por todos aqueles envolvidos (desde sua extração,
operações de tratamento, refino, transporte, depósito ou custódia, conforme art.
1o da Lei no 7.766/89) estão fora do campo de incidência dessas contribuições
por expressa determinação constitucional, anteriormente transcrita.
Esse é o mesmo entendimento do Professor Ricardo Alexandre que, explicando
sobre a tributação do ouro ativo financeiro, afirma a impossibilidade de
incidência de outros tributos, além do IOF, que incidam sobre mercadorias,
conforme o trecho a seguir reproduzido:
Quando o ouro é mercadoria, não há qualquer especificidade digna de nota,
pois sobre ele incidirão os tributos que ordinariamente incidem sobre as
mercadorias (ICMS, IPI, II, IE). Já nos casos em que o ouro é o próprio meio de
pagamento, como se fora moeda, não há que se falar em cobrança de tributos
que incidem sobre mercadorias, pois, a título de exemplo, se não incide ICMS
sobre a circulação dos reais usados para pagar determinado débito, também
não pode incidir sobre o ouro utilizado para quitar débito semelhante.
Nesse cenário, a afirmação da Recorrente, em sua defesa, de que o ouro ativo
financeiro se sujeita normalmente a incidência do PIS e da COFINS em todas as
operações envolvidas ao longo da sua cadeia não se mostra verdadeira, pois,
conforme visto nos dispositivos legais anteriormente expostos, o ouro ativo
financeiro tem uma carga tributária bastante reduzida se comparada como o do
ouro mercadoria. Sobre as operações envolvendo o primeiro , os envolvidos na
cadeia de produção do ouro ativo financeiro, desde a extração até chegar a
instituição financeira, não pagam PIS e COFINS sobre essas operações, posto
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902844/2013-84

que são beneficiadas pela imunidade, excetuando-se IOF. Tendo uma carga
tributária menor, logicamente o ouro ativo financeiro/instrumento cambial tem
um preço mais barato que o ouro mercadoria.
Quanto à alegação de que as receitas auferidas com ativos financeiros,
dentre os quais o ouro, são tratadas pelas DTVMs como receita
operacional (e não como receitas não operacionais), sujeitas ao PIS e
Cofins, observo que o contribuinte não traz aos autos qualquer
comprovação nesse sentido. Além disso, a alegação mostra-se
contraditória com os fatos, pois não é crível que tais instituições
financeiras recolham PIS/Cofins sobre estas operações, sendo que o STF
já decidiu que o ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento
cambial, sujeita-se, exclusivamente, ao IOF, devido na operação de
origem.
Por fim, em relação ao julgamento do Recursos Especial apresentado nos
processos
no
16095.720023/2012-12,
16095.720038/2012-72,
16095.720058/2016-77 e 16095.720341/2011-94, citados pelo recorrente,
deve-se ressaltar que sequer foram conhecidos pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em razão de não ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1065
DF CARF MF
Original